Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-40.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-40.2018.8.14.0096

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SONIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELI, SONIA MARIA SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS, JOAO HUMBERTO SEDLAK MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CERCECAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A
o opor embargos na monitória com fundamento em quantia superior a devida, os apelantes não declararam de imediato o valor que entendiam correto, deixando de apresentar também
demonstrativo
discriminado e
atualizado
da dívida, nos termos do que estabelece o art. 702, §2º do CPC.

2-
No presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos, lucro demasiado, capitalização de juros, anatocismo dentre outras irregularidades.

3-
Desta feita, pelo que se depreende dos autos, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

4-
Por fim, oportuno salientar a não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que, nos termos do art. 702, §3º do CPC, a rejeição liminar dos embargos monitórios é medida que se impõe quando não apresentado o valor correto ou demonstrativo por parte do devedor, conforme ocorreu no caso em questão, mostrando-se, portanto, o disposto no art. 702, §2º do CPC, verdadeiro requisito de admissibilidade para o processamento da referida peça monitória.

5-
Nesse sentido, não podem os apelantes se valer da própria torpeza e exigir a produção de prova pericial, deixando de cumprir requisito essencial para o processamento dos embargos, sob a escusa de se está diante da aplicação das regras do CDC ou da necessidade de inversão do ônus da prova.

6-
Ademais, não basta que a parte faça simples alusão à genérica necessidade da produção da prova, sem identificar o objeto e sua finalidade, mormente quando plenamente possível aos embargantes provar documentalmente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram.

7-
Assim sendo, uma vez descumpridos os requisitos para o processamento dos embargos monitórios fundado em excesso, necessário se impõe sua rejeição liminar, com a manutenção integral da sentença, inclusive, com a constituição do título executivo descrito na inicial.

8-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes
SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELI, SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS, JOÃO HUMBERTO SEDLAK MORAIS
e apelado
BRANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELI, SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS, JOÃO HUMBERTO SEDLAK MORAIS
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/Pa que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou procedente a demanda, rejeitando os embargos monitórios ofertados, bem como convertendo o mandado monitório em mandado executivo nos termos do art. 702, §8º do CPC, condenando ainda a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo como ora apelado
BRANCO DO BRASIL S/A.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que as partes firmaram o contrato de cédula de crédito bancário nº. 070.809.615 no valor de R$ 348.899,27 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), com a primeira parcela vencida em fevereiro de 2016 e a última que venceria em setembro de 2023, salientando que a partir de 14/06/2017, os requeridos tornaram-se inadimplentes.

Alegou que o valor contratado fora destinado ao pagamento de saldo devedor das operações, valor este reconhecido como líquido certo e exigível, acrescido de encargos financeiros, com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o requerente, inclusive as dívidas relativas a adiantamento a depositantes, salientando que a dívida atual da ré alcança o montante de R$ 405.791,65.

Requereu a expedição do mandado citatório e monitório em desfavor dos réus para que efetuassem o pagamento da dívida devidamente atualizada, com a incidência de juros moratórios e demais encargos contratuais, e, condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios. No caso de não cumprimento do mandado, pleiteia a condenação dos réus em custas processuais e, caso não sejam opostos embargos, pleiteou a expedição do mandado executivo.

A parte requerida, devidamente citada, apresentou embargos monitórios
refutando os argumentos do autor. Sustentou que o valor cobrado é excessivo, com juros abusivos, decorrente de uma relação de consumo, em que há capitalização de juros muito maior que o permitido por lei.

Aduziu que o banco não apresentou prova escrita inequívoca revestida dos requisitos de certeza e liquidez, havendo abusividade na apuração da dívida, uma vez que o autor não apresentou a planilha com os demonstrativos da aplicação de juros legais de todas as operações realizadas.

Pleiteou a procedência dos embargos e a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, com revisão contratual de todos os contratos e operações financeiras realizadas entre as partes litigantes, observando a aplicação dos devidos encargos legais; a vedação da capitalização de juros, os juros excessivos e a correção monetária; a verificação minuciosa e declaração das cláusulas abusivas e excessivamente onerosas; a limitação constitucional dos juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano e a correção monetária ao índice legal; o restabelecimento do equilíbrio contratual e a condenação do autor ao ônus da sucumbência em 20% sobre o valor da ação, bem como ao pagamento das custas processuais.

Requereu ainda, a declaração de cobrança indevida sobre os valores reputados como multa contratual, comissão de permanência cumulada com correção monetária, encargos moratórios e juros compensatórios, a fim de serem descontados dos valores porventura em mora ou os que tenham sido cobrados a mais.

O feito teve regular tramitação, tendo sido julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, rejeitando os embargos monitórios, para declarar constituídos os títulos descritos na inicial.

Inconformados,
SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELI, SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS, JOÃO HUMBERTO SEDLAK MORAIS
interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 5214571), alegando cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, bem como a necessidade de aplicação do Código de Defesa ao Consumidor, para que seja permitido a produção de provas em seu favor, salientando que o objetivo da demanda é justamente a apuração judicial, especialmente através de perícia contábil, de todos os valores e cobranças perpetradas pelo banco requerido.

Sustentam ser necessário a realização de perícia a fim de verificar se todas as cobranças obedeceram aos juros e legislação que rege a matéria, bem como se houve a ocorrência de valores indevidos.

No mais, ratificam todos os termos dos embargos monitórios por eles opostos, salientando a vedação do aumento arbitrário do lucro, a possibilidade de revisão do encadeamento de contrato, bem como o não cabimento de capitalização de juros e da prática de anatocismo.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular instrução e julgamento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5214576), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da sentença ora vergastada que rejeitou liminarmente os embargos monitórios opostos pelos apelantes, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo descrito na inicial.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a ação monitória está prevista no art. 700 do CPC e pode, como se sabe, ser manejada pela parte que pretender o pagamento de soma em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a indicação da causa debendi, suficiente, para tanto, a juntada de documento escrito que represente um crédito e não tenha eficácia executiva.

Por certo que não se exige a comprovação da existência de título líquido, certo e exigível para a propositura de ação monitória. Todavia, é necessário para que se possa utilizar o procedimento monitório, a comprovação, por meio de documento, de que o autor tem efetivamente um direito em face do devedor.

Ora, a ação monitória é regida por um procedimento especial, no qual o contraditório é diferido e mitigado, justamente em virtude da probabilidade do direito decorrente do documento escrito indicativo do débito.

Dessa forma, a cédula de crédito bancário juntada aos autos (ID Nº. 5214470), devidamente assinada pelos apelantes, juntamente com o demonstrativo de débito (ID Nº. 5214472) são considerados prova escrita de dívida líquida e certa, nos termos do art. 700 do CPC, senão vejamos, in verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, para a propositura da ação monitória, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, conforme os documentos juntados aos autos no caso em questão.

A respeito do assunto,
Nelson Nery Júnior elucida o que vem a ser documento escrito, assim expondo sobre o assunto:

“O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor de ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10.ed. 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1242).

Assim, constituem características da ação monitória a cognição sumária e o contraditório diferido, pois é certo que o juiz, em admitindo a presunção de certeza do direito de crédito do autor, determina a formação do título executivo através do mandado monitório, cabendo ao réu insurgir-se para desconstituir o direito do autor.

Nessa toada, aos embargantes, ora apelantes, incumbia o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, afastando, dessa forma, a presunção do crédito.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO."Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante."
(AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 20/03/2018, publicado em 04/04/2018)

Contudo, ao opor embargos na monitória com fundamento em quantia superior a devida, os apelantes não declararam de imediato o valor que entendiam correto, deixando de apresentar também
demonstrativo
discriminado e
atualizado
da dívida, nos termos do que estabelece o art. 702, §2º do CPC.

No presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos, lucro demasiado, capitalização de juros, anatocismo dentre outras irregularidades.

Assim, cuidando-se de defesa que sustenta o excesso da quantia cobrada, a apresentação do
demonstrativo
discriminado e
atualizado
da dívida se impunha, consoante o disposto no art. 702, § 2º do
CPC
, não sendo justificativa a simples menção dos valores a serem expurgados do
débito

Ademais, por se tratar de defesa e não de ação autônoma de conhecimento, inaplicável o disposto no art.
321
do
CPC
, concernente a obrigatoriedade de intimação para a emenda da petição inicial. Acrescente-se, ainda, que a exigência de intimação nesta circunstância, torna letra morta o caráter liminar da rejeição expressamente previsto na norma.

Desta feita, pelo que se depreende dos autos, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

Desta feita, os recorrentes não apresentaram qualquer fato ou prova capaz de afastar a pretensão autoral.

Nessa linha de entendimento:
"O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse"
(Nelson Nery Jr., Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., p. 697).

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO E DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. CABIMENTO. Devem ser rejeitados liminarmente os embargos à ação monitoria que não apresenta o demonstrativo de débito, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida (CPC, 702. §§ 2º e 3º)
. Não incidência do art. 321 do CPC, que exige a intimação do autor para a emenda da petição inicial, porquanto os embargos monitórios não possuem natureza de ação autônoma, afigurando-se simples defesa. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00464486220198190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-17)

AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO E DA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA
- CONSEQUÊNCIA: CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO VALOR INFORMADO NA INICIAL - DAR PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO - JULGAR PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO.
Nos termos do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC, "quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida" e "não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento". Considerando que a parte opôs embargos à monitória alegando excesso na cobrança sem a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, devem os referidos embargos ser rejeitados liminarmente.
Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, no valor informado na inicial da ação monitória. Rejeitados liminarmente os embargos, fica prejudicada a análise da primeira apelação que visava o acolhimento total dos embargos opostos. (TJ-MG - AC: 10024113347546002 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS RATIFICADA. Recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório de alegar e provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausência de elemento probatório seguro e cabal para desautorizar o reconhecimento do crédito do demandante.
RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077890556, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE INSTRUMENTO DE PROTESTO- TÍTULO HÁBIL- AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OU DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA.

-Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

-As notas fiscais, acompanhadas dos instrumentos de protesto, configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitória.

-Não tendo a parte se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, impõe-se a procedência do pedido formulado na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo nos termos do Art. 1.102 § 3º do

CPC
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.046110-2/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da sumula em 28/02/2019)

Por fim, oportuno salientar a não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que, nos termos do art. 702, §3º do CPC, a rejeição liminar dos embargos monitórios é medida que se impõe quando não apresentado o valor correto ou demonstrativo por parte do devedor, conforme ocorreu no caso em questão, mostrando-se, portanto, o disposto no art. 702, §2º do CPC, verdadeiro requisito de admissibilidade para o processamento da referida peça monitória.

Nesse sentido, não podem os apelantes se valer da própria torpeza e exigir a produção de prova pericial, deixando de cumprir requisito essencial para o processamento dos embargos, sob a escusa de se está diante da aplicação das regras do CDC ou da necessidade de inversão do ônus da prova.

Outrossim, não basta que a parte faça simples alusão à genérica necessidade da produção da prova, sem identificar o objeto e sua finalidade, mormente quando plenamente possível aos embargantes provar documentalmente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram.

Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, a ele compete exclusivamente a análise acerca da sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar o contexto fático-probatório constante nos autos, indicar na decisão as razões de formação de seu convencimento, consoante o disposto nos arts.
370
,
parágrafo único
, e
371
, ambos do
CPC
, conforme ocorreu no presente caso, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

A respeito da matéria, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. Cerceamento de defesa inocorrente na espécie.
A produção da prova deve ser objetivamente justificável, quanto ao seu objeto e sua finalidade, no que falhou a parte ré ao postular a perícia. Do oposto, indeferem-se as diligências meramente protelatórias. Irrelevância da prova pretendida ao deslinde da controvérsia, diante das provas já constantes nos autos, ensejando o julgamento de plano, sem implicar violação ao princípio da ampla defesa. Parte ré que não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, justificando-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077110021, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 25/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
EMBARGOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DO VALOR DEVIDO. O magistrado é o destinatário da prova, a ele compete exclusivamente a análise acerca da sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar o contexto fático-probatório constante nos autos, indicar na decisão as razões de formação de seu convencimento, consoante o disposto nos arts. 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC/2015. O termo de adesão ao contrato de abertura de empréstimo e o reconhecimento da existência de quantia devida pelo réu/embargante são demonstrações suficientes do débito, preenchendo o requisito para o ajuizamento da ação monitória. Considerando o termo de adesão ao contrato de empréstimo e o reconhecimento das parcelas devidas deve ser homologado o reconhecimento parcial de procedência do pedido, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial na quantia apontada pelo réu/embargante. (TJ-DF 20150111434083 DF 0041840-93.2015.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 19/07/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/08/2017 . Pág.: 348/381)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PEDIDO GENÉRICO - EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO ÚNICO FUNDAMENTO - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO QUANTO DEVIDO - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC, o embargante deverá apontar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução, caso o excesso de execução seja seu único fundamento (art. 917, § 4º, I, CPC). (TJ-MG - AC: 10349180030232001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Assim sendo, uma vez descumpridos os requisitos para o processamento dos embargos monitórios fundado em excesso, necessário se impõe sua rejeição liminar, com a manutenção integral da sentença, inclusive, com a constituição do título executivo descrito na inicial.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/Pa, que julgou procedente a demanda, rejeitando os embargos monitórios ofertados, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial descrito na inicial, bem como condenando os recorrentes ao ônus sucumbencial.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2021